Tribunal: CARF
Processo: 13855.721216/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.721216/2018-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
REGINA KAZUE KITAMURA CAVAGUTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72/74) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 63/66), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata, o presente processo, de impugnação à exigência
formalizada através de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721216/2018-31
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721216/2018-31

física, f. 4-7, resultante de procedimento de revisão de declaração do exercício
2014, ano-calendário 2013, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$
648,27, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
29/06/2018.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento
de ofício decorreu de Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de
Pessoas Físicas, no valor de R$ 1.066,40, conforme informação prestada em
Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliárias (DIMOB).
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 02/07/2018,
fls. 10.
Em 01/08/2018 a interessada apresentou impugnação, fls. 2-3,
alegando, em síntese, que declarou os rendimentos recebidos de alugueis com
base nos informes de rendimentos fornecidos pelas administradoras e de acordo
com a sua participação na propriedade, conforme demonstrado nas certidões das
matrículas dos imóveis, em anexo.
Sustenta que há imóveis em condomínio com os filhos Patrícia
Cavaguri Motta, Sandra Cavagurtti Dezani e Eduardo Cavaguti, nos quais sua
participação é de 50%, e imóveis em condomínio com a irmã Elza Hiromi
Kitamura e os sobrinhos Denise Honda Kitamura, Fernanda Honda Kitamura e
Thiago Honda Kitamura, nos quais sua participação é de 1/6.
Ao final, pede o cancelamento do crédito tributário lançado.

A 1a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que não
procede a omissão, visto que em sua DIRPF, os rendimentos a título de aluguel foram
apresentados de acordo os comprovantes de rendimentos de alugueis fornecidos pelas
administradoras.
Junta cópia dos contratos de locações e matrículas dos imóveis para comprovação
da co-propriedade.
Requer o cancelamento do crédito tributário e o arquivamento do processo.
Em 16/04/2020 (e-fls. 143/144), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência para que a Unidade de Origem anexasse aos autos cópias das DIMOBs que
embasaram a autuação e da DIRPF 2014. O que foi feito às e-fls. 146 e 153/166.
Em 19/10/2020 (e-fl. 148), a contribuinte foi cientificada da diligência realizada e
dos documentos juntados, com abertura de prazo para se manifestar sobre os documentos
juntados, se assim desejasse, no entanto, quedou-se silente conforme documento de e-fl. 149.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721216/2018-31

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 17/12/2018 (e-fl. 139); Recurso Voluntário
protocolado em 16/01/2019 (e-fl. 72), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 76).
Irresignada, com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando documentos.
O julgamento foi transformado em diligência à unidade de origem, para que esta
anexasse aos autos cópia da DIMOB, e da DIRF de 2014, ato contínuo que se desse vista à
recorrente para manifestação.
A recorrente regularmente intimada quedou-se silente.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis
De acordo com os informes de rendimentos emitidos pelas
administradoras de imóveis, fls. 15-17, a impugnante recebeu, a título de
alugueis, o total líquido de R$ 35.006,35, conforme abaixo:

Na Declaração de Ajuste Anual (DAA), foi oferecido, à tributação,
os rendimentos de alugueis no valor total de R$ 14.790,85.
Segundo a interessada, a diferença de valores decorre do fato de
ela ter recebido apenas uma parte dos alugueis, uma vez que é co-proprietária
dos imóveis.
Entretanto, as matrículas dos imóveis juntadas aos autos, embora
comprovem a co-propriedade, não demonstram o valor contratado dos alugueis e
a parte que caberia à impugnante, o que depende da análise dos contratos de
locação, que não constam dos autos.
Sem esses elementos não é possível saber se o valor dos alugueis
informados pelas administradoras dos imóveis em DIMOB, e pela locadora, em
DIRF, se referem ao valor integral do aluguel ou à participação da impugnante.
Ademais, a interessada apresentou à Receita Federal documentos
relativos a outro período (ano-calendário 2016), juntados ao dossiê no
10100.000876/0618-98, disponível no e-processo, os quais servem como
parâmetros para análise dos rendimentos de alugueis.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721216/2018-31

De acordo com os contratos firmados com as administradoras dos
imóveis, em 2014 e 2016, fls. 10-16 e 50 do dossiê fiscal, cabe à impugnante 25%
do aluguel do imóvel no 1 e 100% do aluguel dos imóveis no 3 e 4, identificados
na tabela acima, sendo que o valor do aluguel recebido no mês de dezembro/2013
- período abrangido pelo presente lançamento (tabela 1) - está compatível com a
parte do aluguel devido à interessada em janeiro de 2016, conforme contratos de
locação às fls. 215-230 do dossiê fiscal. Os dados analisados estão abaixo
compilados:

Em suma, não ficou demonstrado que o valor recebido pela
interessada é diferente da sua participação no condomínio do imóvel,
estabelecido nas matrículas dos imóveis.
CONCLUSÃO
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO
pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Cabe à DRF circunscricionante do domicílio do sujeito passivo, a
seu prudente critério, lançar a diferença do tributo devido com base nos informes
de rendimentos apresentados nesse processo.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital